Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DECISÃO MELQUIADES ARAUJO DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, em face à decisão proferida pela Primeira Vara Cível da Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em que pretendia assegurar a suspensão de todos os descontos em sua conta bancária, vinculados a contratos de empréstimos com o BRB- BANCO DE BRASÍLIA S/A. O recorrente sustentou que recebe remuneração líquida de R$ 7.171,59 (Sete mil, cento e setenta e um reais e cinqüenta e nove centavos), de forma que 30% de sua remuneração perfaria R$ 2.151,47 (Dois mil, cento e cinqüenta e um reais e quarenta e sete centavos). Firmou empréstimos, cujas parcelas são descontados automaticamente na sua conta corrente, mas que comprometem quase 60% (sessenta por cento) de seu salário, pois as prestações totalizam 4.121,42 (quatro mil reais, cento e vinte e um reais e quarenta e dois centavos). Somado a isso, haveria o desconto consignado em sua folha de pagamento, no montante de R$ 50,27 (cinqüenta reais e vinte e sete centavos). É idoso, com 71 anos de idade e as condições básicas de sua subsistência estariam ameaçadas. Assim, requereu a reforma da decisão, para que fosse deferida, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão “de todos os descontos referentes a empréstimos na conta bancária do Agravante até decisão final do presente processo, sob pena de multa diária.” No mérito, pugnou pela confirmação da decisão liminar por ocasião do julgamento definitivo do recurso. Preparo dispensado, em razão do deferimento de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante pretende a suspensão integral dos descontos de parcelas de empréstimos bancários debitados de sua conta-salário, porque comprometeriam quase 60% de sua renda líquida. Em um exame perfunctório dos fatos e documentos submetidos à cognição sumária neste momento, tenho como ausentes os requisitos para concessão da prestação jurisdicional de urgência. Há muito o posicionamento desta relatoria era favorável à necessidade de se manter a limitação de 30% da remuneração do servidor e para o pagamento de mútuo feneratício bancário, fosse o desconto realizado em folha de pagamento ou em conta-bancária. E a razão era bastante simples, não se alteraria a natureza da quantia empregada no cumprimento da obrigação. Ademais, dever-se-ia preservar o mínimo para a sobrevivência do devedor e sua família, em prol do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Ademais, a limitação quando requerida pelo devedor pela via judicial, seria irrefutável reconhecimento da própria incapacidade de cumprir a prestação nos termos da obrigação inicialmente ajustada, o que caracterizaria o seu inadimplemento. Ou seja, por conta da incapacidade de cumprimento da obrigação, o devedor estaria buscando a modificação das condições de pagamento, mediante o pagamento parcial ou não, o que, evidentemente, não descaracterizaria o inadimplemento. Lembrando que a impossibilidade de cumprimento da obrigação, seja relativa, seja absoluta, é intrínseca à alea presente em todos os contratos. Lembro ainda que esse posicionamento estava escorado em uma jurisprudência mansa e pacífica de mais de 10 anos do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Ocorre que, após a aprovação e revogação da Súmula 603/STJ, houve uma mudança relâmpago no entendimento daquela Corte, que passou a decidir em sentido diametralmente oposto e por suas duas Turmas Cíveis. E a título de exemplificação, colaciono julgamentos da 2a Seção, a qual reúne os dois órgãos fracionários com competência sobre a matéria: DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019) RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1o da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018) Pelas decisões supra, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas conta-correntes. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). Enfim, o que se verifica foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN. Diante da necessidade de se preservar a integridade da jurisprudência, conferir previsibilidade às decisões judiciais quando do julgamento de casos análogos, tudo em nome da segurança jurídica, não há como deixar de seguir essa nova orientação – mesmo que reservando o entendimento pessoal em contrário - e, por via de consequência, por não vislumbrar, a priori, a suposta ilegalidade ou abusividade na cláusula autorizativa de obtenção do pagamento mediante lançamento compulsório do valor da prestação na conta corrente do cliente pelo banco. A alteração dessa situação pressuporá que o devedor notifique o banco suspendendo a respectiva autorização, para só então alcançar, em caso de recalcitrância, abrigo judicial. E examinados os autos originários, essa notificação não teria existido. Verifica-se ainda que a instituição financeira foi citada em 24/01/2020 e, inclusive, já apresentou contestação. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se e intime-se. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator